Tribunal: STF
Processo: RE 86209
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-03-27
Data de publicação: 1979-03-27

Ementa:
MEDIDA DE SEGURANÇA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO VISANDO A AMPLIAR
O PRAZO MINIMO DE DURAÇÃO DA MEDIDA DE SEGURANÇA. LEGITIMO
INTERESSE DO RECORRENTE.
ACÓRDÃO QUE DISSENTIU FRONTALMENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, NO CONCERNENTE AO TERMO INICIAL DO PRAZO DE CINCO
ANOS, APÓS O QUAL CESSA A PRESUNÇÃO LEGAL DE PERICULOSIDADE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO,PARA O EFEITO DE
RESTAURAR A SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, QUE APLICOU AO
SENTENCIADO A MEDIDA DE SEGURANÇA CORRESPONDENTE A REINCIDENCIA EM
CRIME DOLOSO (INTERNAÇÃO POR DOIS ANOS NO MINIMO), E CONSEQUENTE
REFORMA DO ACÓRDÃO QUE REDUZIRA O PRAZO PARA UM ANO, REFERENTE A
PERICULOSIDADE REAL.